Tribunal: TJPA
Processo: 0828283-42.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828283-42.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB, MUNICIPIO DE BELEM, LUIZ RAIMUNDO CARDIAS MIRANDA

APELADO: LUIZ RAIMUNDO CARDIAS MIRANDA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LC Nº 173/2020. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida em cumprimento de sentença derivado de ação de obrigação de fazer, que homologou os cálculos apresentados pelo exequente, reconhecendo crédito decorrente de progressão funcional por antiguidade, e determinou a expedição de precatório quanto ao principal e requisição de pequeno valor em relação aos honorários sucumbenciais da Defensoria Pública. O apelante alegou ilegitimidade ativa, inexigibilidade do título por suposto bis in idem à luz do art. 37, XIV, da CF, excesso de execução, error in judicando na inclusão de reflexos remuneratórios, incorreção dos critérios de atualização monetária e juros, e contagem indevida de tempo de serviço durante a vigência da LC nº 173/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se o exequente é parte legítima para promover o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível por afronta ao art. 37, XIV, da CF; (iii) determinar se é possível a apresentação posterior de memória de cálculo pela Fazenda Pública em impugnação ao cumprimento de sentença; (iv) verificar se houve extrapolação dos limites da coisa julgada pela inclusão de reflexos remuneratórios; (v) aferir se os critérios de atualização do débito observaram os Temas 810/STF e 905/STJ e o art. 3º da EC nº 113/2021; e (vi) examinar se houve contagem indevida de tempo de serviço em desacordo com o art. 8º, IX, da LC nº 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois o cumprimento de sentença decorre de ação individual ajuizada pelo próprio servidor, inexistindo substituição processual sindical.

4.

Rejeita-se a alegação de inexigibilidade do título, uma vez que a progressão funcional por antiguidade constitui reclassificação na carreira com alteração do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço possui natureza de vantagem pessoal, não configurando efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF.

5.

A ressalva firmada pelo STJ no Tema 673 não autoriza impugnação genérica desacompanhada de memória de cálculo, especialmente quando a Fazenda Pública detém acesso às fichas financeiras necessárias à elaboração do demonstrativo.

6.

Afasta-se a alegação de error in judicando, pois a alteração do vencimento-base decorrente da reclassificação funcional implica repercussão automática sobre parcelas permanentes que incidem sobre essa base, sem violação à coisa julgada.

7.

Rejeita-se a tese de incorreção na atualização do débito, ante a ausência de demonstração técnica de inobservância do IPCA-E (Tema 810/STF), do regime do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (Tema 905/STJ) e da incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (art. 3º da EC nº 113/2021).

8.

Afasta-se a alegação de contagem indevida de tempo de serviço durante a vigência da LC nº 173/2020, pois o título reconheceu a progressão com base em períodos anteriores ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional por antiguidade, consistente em reclassificação na carreira com alteração do vencimento-base, não configura acréscimo pecuniário autônomo apto a caracterizar efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

2.

A ressalva firmada pelo STJ no Tema 673 não autoriza a apresentação de impugnação genérica ao cumprimento de sentença desacompanhada de memória de cálculo, quando a Fazenda Pública dispõe dos elementos necessários à elaboração do demonstrativo.

3.

A alteração do vencimento-base reconhecida judicialmente gera reflexos automáticos nas parcelas permanentes que sobre ele incidem, sem extrapolar os limites da coisa julgada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828283-42.2019.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICIPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: BRUNO CEZAR NAZARÉ DE FREITAS (OAB/PA 11.290)

APELADO: LUIZ RAIMUNDO CARDIAS MIRANDA

DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

O Município de Belém interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida em cumprimento de sentença derivado de ação de obrigação de fazer, ajuizada por Luiz Raimundo Cardias Miranda, que homologou os cálculos apresentados, determinando, após o trânsito em julgado, a expedição de precatório relativo ao crédito principal e requisição de pequeno valor quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Consta dos autos que a demanda originária teve por objeto o reconhecimento e a implementação da progressão funcional, bem como a incorporação do percentual correspondente à remuneração mensal.

Na fase executiva, a parte autora requereu o cumprimento de sentença, apresentando memória de cálculo que apurou o crédito no valor de R$ 120.128,66 (cento e vinte mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), acrescido de R$ 12.224,25 (doze mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), a título de honorários sucumbenciais.

Em sua impugnação, o Município requerido alegou excesso de execução e sustentou que o valor devido corresponderia a R$ 33.088,22 (trinta e três mil e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos), sem, contudo, juntar memória de cálculo ou demonstrativo analítico.

A decisão recorrida rejeitou a impugnação apresentada, homologou integralmente os cálculos ofertados pelo exequente e determinou o prosseguimento da execução, com a expedição das ordens de pagamento, sob o fundamento de que a impugnação fora genérica e desacompanhada de memória de cálculo.

O Município apelante sustentou, em síntese: i) ilegitimidade ativa do exequente por ausência de vínculo com a categoria substituída pelo sindicato autor da ação; ii) inexigibilidade do título executivo pela inconstitucional acumulação de vantagens funcionais com base em fundamento idêntico (tempo de serviço), invocando o art. 37, XIV, da Constituição Federal e o precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 1.370.045/RJ); iii) possibilidade de apresentação posterior de memória de cálculo pela Fazenda Pública, com base na ressalva firmada pelo STJ no REsp 1.387.248/SC e em julgados posteriores (REsp 1.732.079/PE 1.888.728/GO e REsp 1.887.589/GO), defendendo a necessidade de intimação para complementação dos cálculos; iv) ocorrência de error in judicando pela inclusão de reflexos remuneratórios não expressamente previstos na sentença exequenda; v) equívoco na atualização do débito, por desrespeito aos critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como ao art. 3º da EC nº 113/2021; vi) contagem indevida de tempo de serviço nos anos de 2020, 2021 e 2022, em afronta ao art. 8º, IX, da LC nº 173/2020; vii) subsidiariamente, reconhecimento do excesso de execução, afirmando serem devidos, no máximo, R$ 22.106,03 (vinte e dois mil, cento e seis reais e três centavos), conforme demonstrativo unilateral.

Conclusivamente, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a inexigibilidade do título ou, alternativamente, o excesso de execução, com a adequação dos cálculos aos parâmetros legais e jurisprudenciais invocados.

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais sustentou: (i) a plena validade e exigibilidade do título executivo judicial transitado em julgado, afirmando que a tese de inconstitucionalidade constitui tentativa de rediscussão da matéria coberta pela coisa julgada; (ii) a constitucionalidade e eficácia plena das Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991, com precedentes desta Corte reconhecendo a progressão funcional automática por antiguidade; (iii) a inexistência de efeito cascata, por se tratar de reclassificação na carreira com repercussão natural sobre o vencimento-base; (iv) a correção dos cálculos homologados, elaborados em estrita observância ao título executivo; (v) a inaplicabilidade do precedente do STJ invocado pelos apelantes, ante a ausência de justificativa técnica concreta para a não apresentação da memória de cálculo; e (vi) a improcedência das alegações de excesso de execução. Ao final, pugnou pelo desprovimento integral da apelação e pela condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

I – DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE:

O apelante arguiu a ilegitimidade ativa do exequente, ora apelado, por suposta ausência de vínculo com a categoria substituída pelo sindicato autor da ação coletiva.

Cumpre observar, entretanto, que, na espécie, o pedido de cumprimento de sentença é derivado de ação individual ajuizada pelo próprio servidor (ID 3397495).

Não há, nestes autos, execução individual de sentença coletiva com discussão sobre substituição processual sindical. A alegação, portanto, não encontra respaldo fático no processo.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa do exequente.

II – DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO:

O apelante suscitou, como matéria de ordem pública, a inconstitucionalidade da acumulação de vantagens funcionais com base em fundamento idêntico (tempo de serviço), invocando o art. 37, XIV, da Constituição Federal e o precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 1.370.045/RJ).

Segundo a tese recursal, a progressão funcional por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 7.507/1991 e regulamentada pela Lei nº 7.546/1991 — por se basear no tempo de serviço —, estaria sendo cumulada com outra vantagem igualmente fundada no tempo de serviço (adicional por tempo de serviço), motivo pelo qual sustentou a existência de bis in idem vedado constitucionalmente.

A argumentação, todavia, não se sustenta, por dois fundamentos centrais: (a) distinção ontológica entre a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço; (b) inaplicabilidade do precedente do STF ao regime jurídico específico dos autos. Explico:

A progressão funcional prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991 não consubstancia “acréscimo pecuniário autônomo” incidente sobre a remuneração já percebida.

Trata-se, em verdade, de simples elevação automática do servidor municipal à referência imediatamente superior da carreira, dentro do mesmo cargo, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, consequentemente alterando-se o vencimento-base.

O adicional por tempo de serviço, por sua vez, possui natureza jurídica diversa: é vantagem pessoal, incidente sobre a remuneração.

Dessa forma, não se está diante de “acréscimos pecuniários utilizados como base para novos acréscimos”, mas de fenômenos jurídicos distintos:

Progressão → alteração estrutural do vencimento-base;

Adicional por tempo de serviço → vantagem pessoal calculada sobre a remuneração.

A vedação do art. 37, XIV, incide quando um adicional serve de base para outro adicional, caracterizando “efeito cascata” propriamente dito.

Portanto,
rejeito
a preliminar de inexigibilidade do título executivo.

III – DA (IM)POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PELA FAZENDA PÚBLICA:

O apelante, com base na ressalva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo nº 1.387.248/SC (Tema 673) e em julgados posteriores (REsp 1.732.079/PE, REsp 1.888.728/GO e REsp 1.887.589/GO), defendeu a necessidade de abrandamento do rigor quanto à apresentação, na impugnação, da planilha (memória) de cálculos, a fim de possibilitar à Fazenda Pública, após intimação, a posterior apresentação do demonstrativo.

É importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 673, fixou a seguinte tese (regra geral):

"Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial".

Quanto à exceção suscitada pela Fazenda Nacional, assinalou, exatamente:

“
Cita como exemplo, dentre outros, os processos relativos à restituição de imposto de renda sobre benefício de complementação de aposentadoria, em que os documentos se encontram em poder do gestor do fundo de previdência.

Suscita a possibilidade de o credor juntar documentos aleatoriamente, transferindo para o devedor o ônus de obter, no prazo exíguo da impugnação/embargos, os documentos necessários para correta elaboração dos cálculos
.

As questões apresentadas pela FAZENDA NACIONAL merecem consideração, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público, que impede o julgamento por presunção em desfavor dos entes públicos.

Não é por outra razão que o conteúdo do § 2º do art. 475-L do Código de Processo Civil não foi reproduzido no art. 741, que trata do embargos à

execução contra a Fazenda Pública.

Desse modo, assiste razão à Fazenda Pública quanto à inaplicabilidade da tese aos embargos à execução contra a Fazenda Pública (art. 741 do Código de Processo Civil).”

Essa ressalva à regra — aquele que apresentar impugnação ou embargos do devedor, questionando o valor do crédito, deverá indicar o valor que entende devido, bem como os critérios de cálculo utilizados — não autorizou, em qualquer situação, a formulação de impugnação absolutamente genérica ou desacompanhada de memória de cálculo (critérios de cálculo utilizados).

Vale lembrar que o referido paradigma (Tema 673) procedeu a tal relativização em razão de peculiaridades fáticas e jurídicas existentes quando a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal figuram como devedores nos processos de execução (lato sensu). A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXCESSO À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA DEVEDORA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. APRESENTAÇÃO NA PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO OU NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO. RECURSO REPETITIVO. RESSALVA EM RELAÇÃO AO PODER PÚBLICO. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que negou provimento à Apelação afirmando ser necessária a apresentação de memória de cálculo apontando o excesso à execução.

2. Não se desconhece a jurisprudência do STJ que exige da Fazenda Pública a apresentação da memória dos cálculos quando apresenta impugnação ou Embargos à Execução. Precedentes: Aglnt no AREsp 604.930/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 7/3/2017; AgRg no AREsp 51.050/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe 15/12/2015; AgRg no REsp 1.505.490/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF Ia Região), Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015.

3. Ocorre que o STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.387.248, utilizado como paradigma pelo recorrente, em caso concreto que litigava particulares, tendo a Fazenda Nacional como amicus curiae, firmou a seguinte tese jurídica: "Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial."

4. No referido paradigma o STJ reafirmou a necessidade de quem apresentar impugnação ou Embargos do Devedor, questionando o valor do crédito, indicar o valor que entende devido, bem como os critérios de cálculo utilizados, com o objetivo de definir a parcela incontroversa e delimitar o objeto da discussão na execução do título executivo judicial. Também foi definido que o momento para apresentação das memórias dos cálculos seria na petição de impugnação ou dos Embargos, não se admitindo emenda à petição posteriormente.

5. No referido julgado a União requereu que a tese firmada não abrangesse a Fazenda Pública.
O paradigma considerou as peculiaridades fáticas e jurídicas existentes quando a União, Estados, Municípios e o Distrito Federal figuram como devedores nos processos de Execução (lato sensu), muitas vezes não dispondo dos mesmos meios técnicos (representação judicial) e materiais para a defesa dos seus interesses em relação aos particulares
.

6. O interesse na proteção do patrimônio público justificaria a realização do discrimen quanto ao rigor da apresentação da impugnação dos cálculos de liquidação exclusivamente no momento da petição de impugnação ou dos Embargos à Execução.

7. Assim, ora decide-se pela aplicação da ressalva existente no precedente firmado no Recurso Especial Repetitivo 1.387.248, para possibilitar que a Fazenda Pública, após intimada, apresente a memória do cálculo do valor devido, com as justificativas técnicas pertinentes ao caso.

8. Recurso Especial provido.”
(REsp n. 1.732.079/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 24/5/2018.)

No caso presente, todavia, não há peculiaridade fática a justificar a relativização da retrocitada regra processual, uma vez que se trata de pedido de cumprimento formalizado por servidor municipal, tendo a Administração total acesso às fichas financeiras necessárias à elaboração dos cálculos necessários à demonstração do quantum que entendia devido.

Assim, correta a decisão que rejeitou a impugnação genérica e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

IV – (IN)OCORRÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO PELA INCLUSÃO DE REFLEXOS REMUNERATÓRIOS NÃO EXPRESSAMENTE PREVISTOS NA SENTENÇA EXEQUENDA:

Aduziu o recorrente que a inclusão de reflexos sobre outras verbas teria extrapolado os limites objetivos da coisa julgada, configurando indevido “efeito cascata”, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

O título judicial reconheceu o direito à reclassificação funcional, com os correspondentes efeitos financeiros. Dessa forma, a partir da alteração do vencimento-base, as parcelas de natureza permanente que incidem sobre essa base remuneratória passam a refletir o novo valor, por força da própria estrutura remuneratória prevista na legislação municipal.

Não se trata de computar um adicional para gerar outro adicional, mas de recalcular a remuneração à luz da nova referência funcional reconhecida judicialmente.

Afasta-se, portanto, a alegação de violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

V – DO ALEGADO EQUÍVOCO NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO:

No tocante à atualização monetária e aos juros de mora, o apelante invocou os Temas 810/STF e 905/STJ, bem como o art. 3º da EC nº 113/2021.

É pacífico que: i) a correção monetária deve observar o IPCA-E, conforme Tema 810/STF; ii) os juros de mora seguem o regime do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme Tema 905/STJ; iii) a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Entretanto, não há nos autos demonstração técnica de que os cálculos homologados tenham desrespeitado tais parâmetros.

A mera alegação desacompanhada de memória de cálculo não autoriza a reforma da decisão.

VI – DA ALEGAÇÃO DE CONTAGEM INDEVIDA DE TEMPO DE SERVIÇO NOS ANOS DE 2020, 2021 E 2022, EM AFRONTA AO ART. 8º, IX, DA LC Nº 173/2020:

O apelante sustentou que teria havido contagem indevida de tempo nos anos de 2020, 2021 e 2022, em afronta ao art. 8º, IX, da LC nº 173/2020.

Ocorre que o título judicial reconheceu direito à progressão funcional por antiguidade com base em períodos anteriores ao ajuizamento da ação (24/05/2019), observada a prescrição quinquenal, razão pela qual não houve tal contagem.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
conheço

e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém.

Em razão do trabalho adicional nesta fase recursal majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/03/2026